Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. VÍCIO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO INICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II – A jurisprudência entende cabível a condenação do vencido ao pagamento dos honorários em ação penal privada, em decorrência do princípio geral da sucumbência, inclusive quando não há a análise do mérito (rejeição da queixa-crime).
III – Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser suprida a omissão nesta instância, fixando-se honorários sucumbenciais em favor do patrono da querelada, a serem depositados em favor do PROJUR, por se tratar de causa patrocinada pela Defensoria Pública.
IV – Não apreciado o pedido de gratuidade da justiça na primeira instância, deve ser reconhecido na presente oportunidade, sendo presumida a veracidade da alegada situação de insuficiência, sobretudo por não haver impugnação da parte contrária.
V – Embargos acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em favor da querelada, com exigibilidade suspensa por cinco anos por se tratar a querelante de beneficiária da justiça gratuita.